Tribunal: TJMT
Processo: 0003674-63.2012.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003674-63.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JOAO AMBROSIO DA COSTA (APELADO), ROSENI LIMA DA COSTA (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JOAO AMBROSIO DA COSTA (EMBARGANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), ROSENI LIMA DA COSTA (EMBARGANTE), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO EXECUTIVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando se declara a prescrição e se extingue o processo sem a condenação do exequente em honorários advocatícios, na ausência de recurso sobre a matéria, torna-se inviável o pedido da embargante de condenação em honorários sucumbenciais nas contrarrazões do recurso de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0003674-63.2012.8.11.0040

EMBARGANTES: JOÃO AMBROSIO DA COSTA E ROSENI LIMA DA COSTA

EMBARGADA: C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOÃO AMBROSIO DA COSTA
e
ROSENI LIMA DA COSTA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do exequente embargado, mantendo a sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento das custas.

Os embargantes aduzem que “
embora a sentença de piso não tenha arbitrado os ditos honorários sucumbenciais a favor desse subscritor da presente, em sede de contrarrazões (Id. 189395192 - Contrarrazões ), foi elaborado o pedido”
(sic).

Sustentam que “
a fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure em reformatio in pejus
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, assim, “
condenar a apelante no ônus da sucumbência nos patamares de estilo, conforme consta no item ‘16’ das contrarrazões de recurso de apelação, lançado nos autos
”
(sic) (Id. 203182657).

Contrarrazões em Id. 204445665, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUTIVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.

São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova que o réu encontra-se nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia.

Uma vez não perfectibilizada a citação válida durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”

Conforme relatado, os presentes aclaratórios objetivam a condenação do aqui embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais diante do reconhecimento da prescrição material.

Contudo, melhor sorte não assiste aos embargantes, haja vista que ao
reconhecer a prescrição e declarar extinto o processo, o Juízo deixou de condenar em honorários advocatícios e contra tal decisão não houve recurso acerca da matéria, de sorte que inviável o pedido formulado pelos embargantes em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo exequente embargado.

E o entendimento deste eg. Sodalício é firme no sentido de que eventual pedido de reforma da sentença apenas veiculado em sede contrarrecursal, não é o meio adequado para tanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO 3o REQUERIDO – TEMA 777/STF - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIDA – REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÕES - VÍCIOS SANADOS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Ausência de condenação em honorários advocatícios que não foi alvo de recurso próprio.

A condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, o que não se visualizou.
” (N.U 1016260-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024